Tribunal: TJDFT
Processo: 0728783-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SISTEMA FINANCEIRO DE REPARTIÇÃO SIMPLES. REAJUSTES POR CRITÉRIO DA FAIXA ETÁRIA. POSSIBILIDADE. INFORMAÇÕES CLARAS PREVISTAS NO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos fatos e documentos constantes dos autos conduz à incursão no mérito. Preliminar rejeitada.
2. Na hipótese, trata-se de contrato de pecúlio em grupo, onde não há formação prévia de reserva matemática para pagamentos ocorridos na vigência da contratação.
3. A idade do segurado está diretamente relacionada ao risco no contrato de seguro de vida, de modo que inexiste norma no ordenamento jurídico que justifique a declaração de abusividade de cláusula que considera a idade do segurado como um fator de risco relevante ao calcular os prêmios do seguro. Ressalte-se que essa consideração está atrelada ao princípio atuarial que busca estabelecer prêmios que reflitam com precisão o risco associado nesse subgrupo de segurado.
4. Eventual revisão da cláusula para eliminar o reajuste da faixa etária abalaria, significativamente, o equilíbrio financeiro do pacto, tendo em vista que todo o desvio de risco passaria a ser suportado pelo fundo, sem compensação no valor do prêmio
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A previsão de reajuste por implemento de idade, mediante prévia comunicação, quando da formalização da estipulação da nova apólice, não configura procedimento abusivo, sendo decorrente da própria natureza do contrato" (AgInt no AREsp 632.992/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19.03.2019, DJe 22.03.2019).
6. Consta dos autos que o autor tinha plena ciência da contratação realizada, uma vez que as disposições transcritas são claras e cumprem o dever de informação ao consumidor.
7. Recurso conhecido e não provido.